Tribunal: TJDFT
Processo: 0723876-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
DECISÃO Vistos. Ao ID 17413572, a parte agravada alega a nulidade das intimações nesta Instância recursal e requer a devolução do prazo para manifestação. Sem razão. Com efeito, acerca da nulidade da intimação, estabelecem os §§ 8° e 9° do artigo 272 do Código de Processo Civil: Art. 272. (...) § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. No caso, a parte agravada sequer alega qualquer impedimento de acesso prévio aos autos que a impossibilitasse da prática do ato cuja devolução do prazo requer. Dessa forma, INDEFIRO o pedido de devolução do prazo requerido ao ID 17413572. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, retornem-me os autos conclusos para exame do mérito do agravo interno de ID 15068780. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora